Tribunal: TJMT
Processo: 1013297-11.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013297-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEANDRO WENIKER FERREIRA - CPF: 045.118.481-57 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS – LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– NECESSÁRIO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCI
A
SOBRE
A PENA UNIFICADA – CRIME COMUM E HEDIONDO – PRETENDIDA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL E 1⁄2 PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA OS CRIMES COMUNS – PROCEDÊNCIA – FATOS ANTERIORES À LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – VEDAÇÃO À
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
E RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO PROVIDO, EM
CONSONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ.

Se o apenado era primário quando da primeira condenação pela prática do crime de roubo, mas se depois, sobreveio outra condenação por crime idêntico (reconhecida, então, a reincidência específica) quando, em razão do
Pacote Anticrime
passou a ser considerado hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja o estabelecimento de fração única devido à unificação das penas.

Ademais, ocorrida a primeira condenação antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 – quando o crime era considerado comum -, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental e 1⁄2 para livramento condicional para delitos comuns em geral, vez, que a aplicação da nova lei acarretaria a malfada
novatio legis in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0002912-22.2018.811.0045, em que
incidiu a reincidência sobre a totalidade da pena unificada
, bem como, se utilizou as porcentagens de
40%
para
progressão
regimental e
2/3
para o
livramento condicional
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a aplicação da fração de
1/6
para a
progressão
regimental e
1⁄2
para o
livramento
condicional ao crime comum anterior ao
Pacote Anticrime
, vez que a aplicação da
porcentagem única de 40%
pelo juízo
a quo,
incorreu em verdadeira
novatio legis in pejus
(ID. 134287650 – Pág. 2/7)

A Defesa apresentou as respectivas contrarrazões pugnando o
provimento
do agravo (ID. 134287650 – Pág. 8/11).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID. 134287650 – Pág. 49/50).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme se observa do sumário que segue transcrito (ID. 139999165):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CRIMES COMUM E HEDIONDO – RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – IMPOSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – Considerando que os benefícios da execução penal, por influenciarem no cumprimento da pena, têm natureza de direito material, não se deve cogitar da incidência de lei superveniente que estipula critérios mais rígidos para a progressão de regime carcerário ou para a obtenção de livramento condicional, o que também deve ser observado no caso de unificação de penas, atentando-se, para tanto, à natureza comum ou hedionda do crime, conforme precedentes desse E. Tribunal de Justiça. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo executivo de pena n. 0002912-22.2018.811.0045, a agravada possui duas condenações:

1 -
Ação Penal n° 0009503-34.2017.8.11.0045
(1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde), por crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, praticado em 2.12.2017, com sentença transitada em julgado em 8.5.2018, condenado a 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto;

2 -
Ação Penal n° 1004153-43.2020.8.11.0045
(2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde),
por crime

previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, praticado em 10.8.2020, com sentença transitada em julgado em 22.6.2021, condenado a 7 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão,
reconhecida a reincidência.

No curso da execução penal, foi determinado pelo juízo
a quo
incidência da porcentagem de 40% para os crimes hediondos ou equiparados, sem o resultado morte, bem como da fração de 2/3 para o livramento condicional, em razão dos efeitos da reincidência.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público se insurge contra a decisão, afirmando que deve ser considerada a fração de 1/6 para progressão de regime e 1⁄2 para o livramento condicional, vez que o crime referente à primeira condenação é anterior ao Pacote Anticrime, e assim aplicando a nova lei em prejuízo ao Agravado, operou a decisão do Douto Magistrando, em verdadeiro
novatio legis in pejus.

Razão assiste o
Agravante.

Isso porque o Art. 112 da Lei de Execuções Penais previa que a progressão de regime para condenados por crimes comuns, de maneira geral (primários ou reincidentes/ se perpetrados com ou sem violência), deveria se dar após o cumprimento da fração de 1/6 da pena e em crimes hediondos, se primários 2/5, se reincidentes 3/5.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o referido artigo passou por alteração, fazendo com que o regime de progressão passasse a ser disciplinado da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Pois bem, verifica-se que o Douto Magistrado ao reconhecer as frações, imputou que os crimes a que o agravado fora condenado seriam hediondos,

Da redação verifica-se que após a alteração realizada pelo Pacote Anticrime, passou-se a exigir, quanto o requisito objetivo e tratando-se de pessoa reincidente, o cumprimento de 40% da pena para a progressão regimental, conforme se vê do inciso V.

Primeiramente, no que tange a reincidência, entendo que ela não deve irradiar sobre a totalidade das penas, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes praticados enquanto o agente era primário, em execução de condenação por agente reincidente.

De acordo com o que consta no feito, o agravado ostenta a condição de primariedade na primeira condenação, sendo considerado reincidente apenas na segunda condenação.

Aplicar a mesma fração para todos os delitos, ao meu ver, equivale a estender ao reeducando os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não existia anteriormente, numa espécie de retroatividade da reincidência.

A respeito, destaco:

O apenado reincidente que, durante a execução da pena referente a crimes comuns e a um hediondo, comete outro delito hediondo, deve cumprir, para alcançar o requisito objetivo para progressão de regime, 3/5 da pena relativamente ao crime hediondo e 1/6 do restante da sanção alusiva ao delito comum.” (Agravo em Execução n. 0019096-62.2014.8.11.0055, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 21.1.2015 – destaquei)

Urge ressaltar ainda que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Ademais, como é sabido, o juízo da execução é competente para decidir matéria relativa à execução da pena fixada na sentença, de forma que deve analisar a natureza dos crimes – comum/hediondo/equiparado, se praticado com ou sem violência – e a condição pessoal do condenado – primário ou reincidente específico ou genérico -, com o fito de melhor adequar o cumprimento da pena às exigências legais.

In casu,
vejo que o Magistrado não o fez da melhor forma, isso porque, ao aplicar a fração, o fez reconhecendo a hediondez de ambos os crimes –
Roubo Majorado com trânsito em julgado em 8.5.2018
e Roubo Majorado com trânsito em julgado em 22.6.2021 -, sendo aplicado
,
em razão da reincidência, a porcentagem de 40% para fins de progressão regimental e 2/3 para livramento condicional,
não operando com certo.

Primeiramente porque anteriormente ao Pacote Antecrime, a infração de Roubo Majorado não era considerada crime hediondo, sendo inserido na Lei nº 8.072/90 apenas no ano de 2019, portanto, posterior a ocorrência do crime, sendo que até então era considerado
crime comum.

Ademais, a Lei Anterior – que previa a fração de 1/6 para a obtenção da progressão de regime – estava em vigência ao tempo do crime pelo qual o Agravante foi condenado e iniciou a execução da pena (primeiro roubo).

Neste caso, portanto, em atenção a irretroatividade da lei penal mais grave e a ultratividade da lei penal mais benéfica, deve ser fixado como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a fração de 1/6, conforme determinava o art. 112, na sua redação anterior à alteração dada pela lei nº 13.964/2019, para evitar a aplicação da
novatio legis in pejus.
Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES – REEDUCANDO REINCIDENTE – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – POSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM – RECURSO PROVIDO.

A reincidência consiste em condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida na fase de execução, estende-se à totalidade da pena unificada. No entanto, a redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. Logo, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não se pode admitir a adoção da fração única de 20% (vinte por cento) para progressão de regime, sendo de rigor a adoção da fração de 1/6 (um sexto) com relação aos crimes comuns praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Agravo provido.(N.U 1001447-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interporto pelo
Ministério Público Estadual,
para modificar a decisão agravada, a fim de afastar os efeitos da reincidência sobre as penas unificadas, incidindo a fração de
1/6
para a
progressão
regimental e
1⁄2
para o
livramento
condicional ao processo nº
0009503-34.2017.8.11.0045
, por ser a lei anterior mais benéfica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022